Tribunal: TJBA
Processo: 8011371-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011371-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE LIMA E SA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA APARENTE DE NÚMEROS. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que confirmou a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciário, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial, a despeito da alegação de divergência no número do contrato, bem como afastou a tese de inépcia da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A finalidade da notificação é garantir que o devedor tenha ciência inequívoca de sua inadimplência e da intenção do credor de reaver o bem.

4. A alegação de nulidade da notificação por divergência numérica não se sustenta. Os documentos acostados revelam que, embora haja um número de referência no cabeçalho da notificação (ID 99312847), o corpo do mesmo documento contém o campo “Proposta: 27761788”, que corresponde exatamente ao número da “OPERAÇÃO Nº 27761788” constante da Cédula de Crédito Bancário (ID 99312849). Essa correspondência, somada à identidade das partes e do chassi do veículo, torna a identificação do negócio jurídico subjacente absolutamente inequívoca, afastando qualquer prejuízo à defesa do devedor.

5. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se o recebimento pessoal. Tal entendimento reforça a prevalência da instrumentalidade das formas sobre o formalismo excessivo, desde que atingida a finalidade do ato, o que ocorreu na hipótese. A argumentação do agravante, portanto, não apresenta elementos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão unipessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8011371-96.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JOÃO BATISTA DE LIMA E SÁ
, e, como agravado,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)